Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744594-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA AGRAVADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Intime-se a parte LS AUTOMÓVEIS LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto ao alegado no ID 45051263. Após, conclusos. Brasília, 2 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal